Tribunal: STF
Processo: Rcl 74261
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Kawan Matheus de Almeida de Oliveira, em 29.11.2024, contra ato do Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, no Processo n. 1005804-71.2024.8.11.0045, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.  



    2. O reclamante narra que “está preso desde 21 de junho de 2024 sem até o presente momento ter tido a possibilidade de efetuar a sua devida Defesa de forma completa, pois, tem tido o direito ao acesso a integralidade das provas digitais negado pelo magistrado Reclamado” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Sustenta que, “em sede de defesa prévia[,] a defesa técnica requereu informações e cópias de arquivos, bem como informações de perícia a fim de exercer com plenitude a defesa do reclamante, desse modo apesar de não ter tido acesso a integralidade dos arquivos produzidos pela investigação, teve todos os seus requerimentos de acesso às provas indeferidos pelo juízo reclamado, em um verdadeiro cerceamento de defesa” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Alega que “o pedido que a defesa faz é no sentido de que sejam disponibilizados todos os arquivos extraídos dos aparelhos celulares através de uma cópia forense. Portando a defesa pede uma cópia completa e integral de todos os dados brutos extraídos bem como toda a documentação da cadeia de custódia desses vestígios forenses” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Pretende “que a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 11.12.2024 seja cancelada e só volte a ser marcada após prazo razoável depois e somente depois que a defesa receber toda a integralidade dos dados extraídos, os quais foram utilizados como bem frisou o magistrado em sua decisão os relatórios de investigação n. 2024.13.74776 (id. 162906821, 162906822, 162906823, 162906824, 162906825 e 162906826) e no relatório de investigação de extração de dados n. 2024.9.18275 (id. 162906827) e, no id. 162906828” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O conhecimento e provimento da presente reclamação, para que seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal; 



    b) Concessão da medida liminar para suspender a audiência de Instrução e Julgamento marcada para o dia 11 de dezembro de 2024, bem como que o reclamado disponibilize todos os arquivos extraídos dos celulares com a consequente entrega de tudo que foi solicitado nos pedidos formulados nos id. 165740681, 165740682 e 1657406 pela defesa pois está evidenciado a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do enunciado vinculante; 



    c) A intimação do reclamado para prestar as informações necessárias; 



    d) A citação do Ministério Público para, querendo, intervir no feito; 



    e) A procedência do pedido, confirmando-se a suspensão do ato reclamado e a plena eficácia da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 1).  



    3. Em 6.12.2024, em resposta a informações requisitadas pelo Gabinete deste Supremo Tribunal, o juízo da Primeira Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT manifestou-se por e-mail.  



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    4. Põe-se em foco nesta ação se o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde/MT teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.  



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.  



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.  



    6. Ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, o juízo reclamado afirmou:



    “A Defesa constituída pelo acusado Kawan Matheus de Almeida de Oliveira, por ocasião da defesa prévia, requereu o não recebimento da peça inicial acusatória, alegando ser a mesma inepta, além de pugnar por nulidade da materialidade delitiva por quebra da cadeia de custódia em razão do transporte da substância entorpecente apreendida sem lacre e extração de dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos e, consequente revogação da prisão preventiva 
(id. 165740672). A defesa ainda formulou requerimentos de produção de provas diversas nos id. 165740681, 165740682, 165740683, 165740684, 165740687 e 165740688. 



    Consultado o Ministério Público apresentou manifestação 
(id. 167533120). 



    No id. 167691791, a Defesa ratificou os pedidos. (...)



    INDEFIRO os pedidos formulados nos id. 165740681, 165740682 e 165740684, vez que as informações extraídas dos aparelhos de telefone celular apreendidos já estão devidamente documentadas no relatório de investigação n. 2024.13.74776 
(id. 162906821, 162906822, 162906823, 162906824, 162906825 e 162906826) e no relatório de investigação de extração de dados 
n. 2024.9.18275 (id. 162906827) e, no id. 162906828, consta, ainda, requisição de perícia, sendo certo que eventuais falhas ocorridas durante as suas confecções são matérias de direito a serem alegadas em sede de razões finais. 



    INDEFIRO o pedido formulado no id. 165740683, eis que o mesmo deve ser sanado em sede de audiência de instrução e julgamento” (fls. 3-5, e-doc. 4).  



    Nas informações prestadas a este Supremo Tribunal, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde/MT elucidou as razões pelas quais ainda não teria disponibilizado à defesa o laudo de extração dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos:



    “Informo que, no dia 22 de junho de 2024, Ivanilson Silva Nascimento e Kawan Matheus de Almeida de Oliveira foram presos em flagrante delito, imputando-se ao acusado Ivanilson a prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 e ao acusado Kawan a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    No dia 23 de junho de 2024, em sede de plantão regional, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante dos acusados, convertendo-a em prisão preventiva visando à garantia da ordem pública e deferida a representação de quebra dos dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos com os acusados, nos seguintes termos: (...)



    No dia 10 de julho de 2024, em diligências policiais preliminares foram confeccionados o relatório de investigação n. 2024.13.74776 e o relatório de investigação de extração de dados n. 2024.9.1827, além de encaminhar os aparelhos de telefone celular apreendidos para perícia através da requisição de perícia n. 2024.15.35385, cujos documentos encaminho anexos. 



    Informo que, na presente data, foi realizada pesquisa no site da Politec/MT visando à obtenção do laudo de extração dos dados telefônicos dos aparelhos apreendidos com os acusado Ivanilson e Kawan, porém, até a presente data o mesmo não foi concluído, conforme printscreen abaixo: (...)



    Dessa forma, informo que não foi possível a disponibilização das mídias dos aparelhos de telefone celular apreendidos com os acusados à defesa, vez que estas ainda não foram extraídas e acostadas nos autos. 



    Outrossim, entendo pertinente informar que, em sua resposta à acusação a Defesa constituída pelo acusado Kawan formulou requerimento solicitando acesso as imagens das câmeras publicas e particulares existentes nas imediações do fato atribuído ao réu, sendo que referido requerimento foi deferido, no dia 08/10/2024, no seguinte sentido: (...)



    No dia 23 de outubro de 2024, o Comandante Geral da Guarda Civil Municipal respondeu não ser possível atender a solicitação, vez que as imagens não constam mais no sistema, sendo excluídas automaticamente no prazo de 30 (trinta) dias, conforme ofício 
n. 194/GM-LRV/2024 em anexo. 



    Por fim, informo que na presente data foi reiterado o requerimento de envio da perícia protocolada sob n. 038085/2024 a Politec/MT”.



    7. Na espécie, pelas informações prestadas, o laudo de extração dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos, embora solicitado, ainda não foi acostado aos autos e, em consequência, não foi disponibilizado à defesa do reclamante.



    Pela súmula vinculante n. 14, “ É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Até o momento, a defesa não teve acesso aos dados telefônicos porque, nos expressos termos do que informado pela autoridade reclamada, não foi possível a disponibilização das mídias dos aparelhos de telefone celular apreendidos com os acusados à defesa, vez que estas ainda não foram extraídas e acostadas nos autos.”



    Poderia parecer, então, que não haveria ainda o direito do reclamante de ter acesso aos dados pela singela circunstância de não estarem eles acostados aos autos.



    O raciocínio está correto e não se comprova descumprimento da súmula n. 14 se se considerar essa circunstância.



    Entretanto, este elemento de prova foi aventado para ser utilizado processualmente, cuidando-se de dado que pode até mesmo o Ministério Público valer-se e foi mencionado e requisitado pelo juízo competente ao órgão encarregado da investigação.



    Portanto, na literalidade e restrição do enunciado da súmula n. 14 deste Supremo Tribunal, não haveria pertinência processual na busca de conhecer a defesa do reclamante daqueles dados a serem utilizados pelo juízo, até mesmo porque ele terá direito se vierem a ser utilizados.



    Contudo, a marcação da audiência de instrução e julgamento sem que se tenha acostado aos autos do processo na origem dado que poderia vir a fundamentar alguma decisão judicial, parece demonstrar que, embora não seja obstáculo à marcha processual com a realização da audiência, não autoriza o seu exaurimento nem o julgamento sem que se esclareça, cabalmente, se haverá o acostamento aos autos daqueles elementos e se eles virão aos autos após essa audiência marcada.



    Assim, a referência a prova que ainda não foi encartada nos autos e, antes que ela venha ao processo ou se esclareça que inexiste esse laudo, se realize audiência de instrução e julgamento, conduz à conclusão de haver contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal em face da marcação de audiência de instrução e julgamento sem o acesso da defesa a dados que poderiam vir a ser produzidas após aquela assentada e sem o conhecimento prévio da defesa.



    Para que se tenha o cumprimento da súmula vinculante n. 14 e a garantia constitucional da defesa, há que se complementar o conjunto de informações prestadas pelo juízo reclamado com novas informações, mantendo-se a realização da audiência, mas com a possibilidade de ela ser estendida até o advento dos dados telefônicos requeridos e o seu encarte aos autos com o acesso a eles pela defesa.



     



    O descumprimento da súmula n. 14 manifesta-se, em parte, no caso em exame, pela marcação da audiência de instrução e julgamento sem o encarte nem o descarte dos dados não acessíveis à defesa. 



    Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REFERENDO. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor. 3. Liminar deferida” (Rcl 
n. 58.824-MC-Ref, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS 
COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. RECONHECIDA A VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. DIREITO CONFERIDO AO DEFENSOR DE TER ACESSO AMPLO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTOS. 1. Julgado procedente o pedido de acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes na Ação Cautelar Criminal n. 1002166-98.2020.4.01.3305 e no Inquérito Policial n. 2020.0059480-DPF/JZO/BA, em trâmite na Subseção Judiciária de Juazeiro, do Estado da Bahia. 2. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual 
se nega provimento” (Rcl n. 44.850-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    8. Diferente é o quadro quanto às imagens das câmeras das imediações do fato atribuído ao reclamante, solicitadas pela defesa, mas que, como explicitado, não constam mais do sistema, pelo que não está juntadas aos autos nem poderiam ser utilizadas na ação penal.



    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para, nos termos da Súmula n. 14 deste Supremo Tribunal, determinar à autoridade reclamada que, tão logo sobrevenha aos autos o laudo de extração dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos e se nele constar dados de interesse processual a serem utilizados pelas partes ou pelo juízo, seja determinada a continuidade da audiência de instrução e julgamento, depois de concessão, aos procuradores habilitados, o acesso ao documento.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para ter ciência e adotar as providências para o cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora